Tribunal: TJDFT
Processo: 0711785-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0711785-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO ELIAS ALVES FRANCA, ADRIANA BATISTA PAGIDIS FRANCA AGRAVADO: JCS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SERGIO ELIAS ALVES FRANCA e ADRIANA BATISTA PAGIDIS FRANCA contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da liquidação de sentença, Processo no 0727539-32.2017.8.07.0001, em que litiga com JCS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME, determinou a remessa dos autos à contadoria judicial para atualização do débito, a fim de que seja calculado o valor devido pela parte ré, a título de aluguel, no valor de R$ 13.500,00, no período determinado de 08/06/2015 a fevereiro de 2017 (ID 84733488). Narram os agravantes que os autos de origem decorrem de ação de cobrança c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais que foi julgada parcialmente procedente, sendo que o valor devido deveria ser apurado em liquidação de sentença. Arguem que, tratando-se de liquidação de sentença pelo procedimento comum, é incabível a remessa dos autos à contadoria para apurar o valor devido, sem a comprovação do pagamento realizado, devendo prevalecer o que restou estabelecido no acórdão e na decisão de ID 758955552. Aduzem a existência de violação aos artigos 502, 505, 506, 507 e 508, do Código de Processo Civil; artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, e Súmula 424 do STF. Defendem a inépcia da inicial, por ausência de observância ao artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil e a existência de solidariedade quanto ao pagamento dos débitos. Requerem, ao final, a concessão do efeito suspensivo ativo e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 25053129). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. O acórdão em liquidação estabeleceu a obrigação no valor de R$13.500,00 mensais, devidos em razão da sublocação, além da restituição dos valores pagos em razão da locação (R$35.000,00) e demais despesas e tributos. Foi determinado naquela oportunidade que a apuração do débito deveria ser feita em liquidação de sentença pelo procedimento comum, a fim de que seja comprovada a data da devolução do bem, para a realização do cálculo da obrigação derivada da sublocação, e os pagamentos realizados pelo credor ao locador, a título de aluguéis, além das demais despesas e tributos (ID 39317039). Veja-se: (...) Por isso, não é devido pelos réus o pagamento total da avença, na forma contratada originariamente, isto é, em prestações sucessivas no montante total de R$500.000,00, e através da transferência da posse do imóvel situado em Feira de Santana/BA, com gravame de financiamento junto à CEF. Frise-se, no entanto, que os requeridos exploraram, mesmo que por certo período, o galpão negociado entre as partes. Aliás, divisa-se que eles foram imitidos na posse do referido bem em 08/06/2015 (ID 6334809 - pág. 3). Assim, isentá-los de qualquer pagamento seria o mesmo que lhes permitir a utilização gratuita do bem, em nítido prejuízo à empresa autora. Desse modo, ainda que tenha ocorrido uma sublocação irregular, não pode a parte ré eximir-se da responsabilidade de ressarcir a autora pelas despesas relativas ao imóvel no período em que o ocupou. (...) Em face dos elementos comprobatórios juntados nos autos, contudo, não se consegue afirmar o valor exato a ser devolvido pelos réus à parte autora, sobretudo por não se saber em que data o imóvel foi efetivamente desocupado. Não bastasse, os réus eram responsáveis, também, pelo pagamento dos alugueres devidos diretamente à proprietária do imóvel, ajustado em R$35.000,00 mensais. Eram de responsabilidade deles, ainda, o pagamento de tributos, contas de água, luz e demais encargos decorrentes do exercício da posse sobre o imóvel. Mas, de maneira semelhante, não se sabe quantos alugueis e demais despesas foram efetivamente suportados pela autora e devem ser restituídos pelos réus. Entrementes, é possível determinar o quantum debeatur, através de liquidação de sentença, pautada pelo artigo 509, II, do Código de Processo Civil, com a juntada de documento que comprove a data de devolução do bem imóvel tratado neste feito à proprietária do imóvel, de sorte que os alugueres devidos pelos réus à autora, no montante de R$13.500,00, seriam exigíveis desde 08/06/2015 - data em que foram imitidos na posse deste -, até o dia em que houve a desocupação do imóvel, acrescido da quantia efetivamente paga pela autora à proprietária do imóvel, decorrente da inadimplência dos réus. A propósito, destaca-se o teor do referido dispositivo legal: Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo. Saliento que o parâmetro fixado para indenização é: os alugueres devidos mensalmente pelos réus à autora, no montante de R$13.500,00, são exigíveis desde 08/06/2015 - data em que foram imitidos na posse deste-, até o dia em que houve a desocupação do bem, em virtude da rescisão do contrato de locação, determinada judicialmente nos autos de no 56.574-7/2016, a ser corrigido monetariamente e com incidência de juros de 1% ao mês. E a quantia paga pela autora à proprietária do imóvel, assim como eventuais outros débitos de responsabilidade dos réus, deve ser acrescida de correção monetária a partir do desembolso, acrescida de juros de mora de 1% ao mês. Ressalte-se que, do total devido pelos réus deve ser abatido o valor pago a título de sinal no contrato de sublocação, na cifra de R$100.000,00, conforme comprovante de ID 6334814 - pág. 1, que também deve ser corrigido monetariamente a partir do desembolso até a efetiva quitação da dívida. (...) Compulsando os autos de origem, verifica-se que a decisão de ID 75895552, proferida em 29/10/2020, determinou à agravada a comprovação dos pagamentos realizados pelo credor (aluguel de R$35.000,00 mensais e demais despesas), o que não foi integralmente cumprido, sobrevindo a decisão agravada, que, estabelecendo o período de incidência da cobrança pertinente ao contrato de sublocação, determinou a remessa dos autos à Contadoria para apuração do valor total devido. Ora, não há nesta análise prefacial, nenhuma nulidade ou irregularidade na decisão agravada que, aplicando o que restou estabelecido no acórdão em liquidação, delimitou o prazo da sublocação e determinou a remessa dos autos à Contadoria para apuração do valor da dívida, assim como também não vislumbrou a alegada inépcia na petição inicial da liquidação ou ainda a existência de nulidade ou irregularidade na posterior intimação do credor para realizar a comprovação do pagamento das despesas, mesmo após o recebimento da liquidação. Sobre a responsabilidade solidária quanto ao pagamento, verifico que a questão foi analisada no acórdão no 1.161.139, não sendo passível de rediscussão na liquidação do acórdão. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência da probabilidade do direito alegado e de perigo da demora, deve ser indeferido o pedido liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intimem-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 26 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator